Tribunal: TJDFT
Processo: 0744168-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REVISÃO. EXCLUSÃO DE PARCELAS INDEVIDAMENTE INCLUÍDAS NOS CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de que não foram excluídas do cálculo do crédito tributário as operações inerentes ao regime especial ao art. 320-D do Decreto no 18.955/97 e de que foram indevidamente reconhecidas como fato gerador do ICMS as atividades da empresa relacionadas ao depósito de mercadorias de terceiros demanda o exame mais aprofundado, e até mesmo apuração contábil, de natureza eminentemente técnica, o que somente será possível depois da dilação probatória.
2. Ainda que se admita a possibilidade de posterior revisão do valor objeto crédito tributário inserido no parcelamento, deve-se considerar que o ato administrativo que homologou o parcelamento goza de presunção de legalidade e legitimidade e sua revisão exige prova da existência dos vícios alegados.
3. Na espécie, não se verifica o risco de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito da demanda, uma vez que, acaso constatado o alegado equívoco na inclusão de parcelas indevidas no cálculo do crédito tributário objeto do parcelamento e o consequente excesso na cobrança, poderá o contribuinte requerer a compensação dos valores pagos em excesso.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.